Tribunal: TJMT
Processo: 1001040-67.2022.8.11.0027
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001040-67.2022.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO DE CASTRO VIANA JUNIOR - CPF: 807.151.171-49 (APELANTE), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), DEIZE MACHADO - CPF: 010.856.800-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

PAULO DE CASTRO VIANA JUNIOR

APELADO(S):

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART.485, IV, DO CPC/15) – ALEGADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA CAUSA – DESACOLHIMENTO – ART.109, INCISO I, DA CF/88 – INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO §3º DO ART.109 DA CF/88 E DO ART.101, INCISO I, DO CDC (TEMA 1.095 DO STJ) – IMPOSSIBILIDADE EXTINÇÃO DA AÇÃO – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE (ART.64, §3º, DO CPC/15) - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Sendo a ré
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
uma empresa pública federal, por força da norma do inciso I do art.109 da CF/88, a demanda movida contra ela para a anulação da consolidação da propriedade fiduciária e vedação ao leilão extrajudicial do imóvel dado em garantia, haverá de se sujeitar à jurisdição da Justiça Federal cuja competência, é, no caso, absoluta.

Considerado que, por força do Tema 1.095 do STJ, as ações que tenham por objeto contratos regidos pela Lei n. 9.514/97 não se sujeitam à legislação consumerista, e que a presente causa não foi instalada entre instituição de previdência social e segurado, as regras excepcionais previstas no inciso I do art. 101 do CDC e no §3º do art. 109 da CF/88 não autorizam, de per si, a manutenção da tramitação da ação em juízo absolutamente incompetente para conhecê-la.

Todavia, à exegese do §3º do art.64 do CPC/15, uma vez acolhida a arguição de incompetência, os autos serão remetidos ao juízo competente, e não extintos sem resolução de mérito.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

PAULO DE CASTRO VIANA JUNIOR

APELADO(S):

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
PAULO DE CASTRO VIANA JUNIOR
contra a sentença proferida na
Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Pedido de Antecipação de tutela, Danos Morais e Danos Materiais
n. 1001040-67.2022.8.11.0027 movida em desfavor da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A
, a qual declarou a incompetência absoluta da Justiça Estadual, pelo que extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC/15 e, por consequência, condenou o autor, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Narra, para tanto, que ajuizou a presente ação pugnando pelo deferimento de tutela de urgência, o que foi indeferido pelo juízo singular, sob a justificativa de não haver nos autos provas da versão narrada na inicial.

Registra que interposto Agravo de instrumento contra essa decisão, cuja relatoria coube a esta Desembargadora, em tutela recursal de urgência atendeu ao pleito do autor e determinou o cancelamento do leilão realizado pela
Caixa Econômica Federal
.

Anota que, instada a apresentar contrarrazões, a requerida quedou-se silente, tendo este colegiado provido o citado Agravo determinado a suspensão a alienação extrajudicial do bem até que comprovada a regularidade da mora justificadora da consolidação da propriedade fiduciária.

Pontua que retomado o trâmite do feito na origem, após a apresentação extemporânea de contestação pela empresa pública requerida, o juízo de primeiro grau proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, por entender que a Justiça Estadual não possui competência para julgar ações onde a
Caixa Econômica Federal
seja parte.

Inconformado, sustenta o autor que, de acordo com os §§3º e 4º do art.109 da CF, quando a comarca não for sede de Seção Judiciária da Justiça Federal, as causas previdenciárias serão julgadas por juiz estadual, com recurso para o Tribunal Regional Federal com jurisdição na área, ocorrendo o mesmo com causas de outra natureza, desde que haja permissão legal.

Argumenta que, com base na mencionada delegação constitucional de competência, a Justiça Estadual poderia sim processar e julgar o presente em recurso, mesmo porque, em se tratamento de ação indenizatória fundada no CDC, não seria admissível a alegação de incompetência absoluta, tendo em vista o disposto no inciso I do art.101 do citado Código, segundo o qual, em ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, a demanda pode se proposta no domicílio do consumidor.

Ressalta haver um
distingshing
entre o caso dos autos e os precedentes citados na sentença devendo ser mantida a competência dessa Justiça Estadual à medida em que, no município de Itiquira não há Seção Judiciária da Justiça Federal.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença extintiva, com o prosseguimento da ação anulatória na origem.

Subsidiariamente, pleiteia que, acaso seja mantido reconhecimento da incompetência do juízo singular, que ao menos os autos sejam remetidos à Justiça Federal na forma do §3º do art.64 do CPC/15.

Contrarrazões da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
no ID. n. 225033209, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com efeito, segundo ressai da inicial, o autor firmou

Contrato de Mútuo imobiliário com pacto de alienação fiduciária
n.155553928127-6 com a
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
para a aquisição do imóvel matriculado no CRI do 1º Ofício de Itiquira sob o n. 3.731, dado em garantia fiduciária do crédito de R$130.000,00, o qual deveria ser pago em 240 (duzentos e quarenta) parcelas mensais, sendo a primeira de R$2.945,24 e as demais atualizadas pelo sistema SAC, segundo os encargos do contrato.

Consta que, no entanto, em razão de ter enfrentado problemas financeiros decorrentes da pandemia de Covid-19, deixou de adimplir algumas prestações do pacto, pelo que foi notificado pelo mencionado Cartório em
novembro de 2021
acerca da mora.

Também de acordo com a exordial, apesar de ter ajuizado ação revisional (Proc. n. 1000099-20.2022.8.11.0027) para discutir os encargos do contrato, em
novembro de 2022
teria sido surpreendido pela notícia, advinda de avaliador judicial, de que o imóvel onde reside havia tido a propriedade consolidada em favor do referido banco.

Consta, ainda, que uma vez notificado, buscou negociar auxilio no Gerente local da instituição financeira credora de modo que fora efetivado acordo para o pagamento da dívida existente que, naquele momento, já computados juros e correções, remontava ao valor de R$30.000,00.

Argumentou que o acordo firmado foi para pagamento de dois boletos que, descontados os juros, ficaram nos valores de R$12.054,62 e R$11.872,02, cujos comprovantes de pagamento foram anexados aos autos.

Afirma que, no entanto, tal acordo se deu contemporaneamente com a notificação cartorária, de modo que, no seu entender, restou momentaneamente estancada a situação da inadimplência.

Asseverou que tal fato restaria comprovado na planilha de evolução do financiamento, na qual a
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
teria confessado que fora realizado pagamento em
outubro de 2022
, mesmo mês da transferência da propriedade do imóvel financiado para o banco credor.

Foi concedida a tutela de urgência, em sede recursal (
Agravo de Instrumento n. 1001228-10.2023.8.11.0000
)
para suspender o leilão público exclusivamente em relação ao imóvel matriculado no CRI do 1º Ofício de Itiquira sob o n. 3731, relacionado no
item 70
do Edital de Leilão Público n. 3015/0223-CPA/PE, até o julgamento da ação anulatória.

Dado prosseguimento à ação anulatória, ao ser citada, a
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
– cuja natureza jurídica é de empresa pública – apresentou contestação pugnando pelo reconhecimento da incompetência absoluta do juízo de origem e desta Justiça Estadual como um todo para conhecer e processar a demanda, nos termos do inciso I do art.109 da CF/88, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, cuja preliminar foi reconhecida pelo juízo singular, o qual, no entanto, ao invés de determinar a remessa dos autos ao juízo competente, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no inciso IV do art.485 do CPC/15.

Pois bem.

No que tange à competência, assim prescreve o inciso I do art.109 da CF/88:

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou
empresa pública federal
forem interessadas na condição de autoras,
rés
, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”

Assim, sendo a ré
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
uma empresa pública federal, a presente demanda, contra ela movida, haverá de se sujeitar, inexoravelmente, à jurisdição da Justiça Federal.

Nesse viés, diferentemente do alegado pelo autor em suas razões recursais, a exceção prevista nos §§3º e 4º, ambos do art.109 da CF/88 se restringe às demandas em que o litígio for estabelecido entre instituição de previdência social e segurado, o que não é a hipótese dos autos.

De igual maneira, não há como manter o processamento do litígio na comarca de origem e nesta Justiça Estadual, apenas em razão de o inciso I do art.101 do CDC prever que a ação pode ser proposta no domicílio “consumidor”, haja vista que o contrato de mútuo imobiliário firmado entre as partes está expressamente regido pela Lei n. 9.514/97 (ID. n. 225033172) e, como tal, não se sujeita aos ditames da legislação consumerista, tal como definido na tese paradigma do
Tema 1.095 do STJ
(REsp 1.891.498/SP).

Por outro lado, como bem suscitou o autor agravante, o §3º do art.64 do CPC/15, prescreve que,
“Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente”
, e não extintos sem resolução de mérito, como procedido pelo juízo singular.

E mais. De acordo com o §4º do mesmo artigo,
“salvo decisão judicial em sentido contrário,
conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente
até que outra seja proferida
, se for o caso, pelo juízo competente.
”

Assim, considerando que o acórdão proferido por este colegiado no Agravo de Instrumento n. 1001228-10.2023.8.11.0000 deferiu a suspensão do leilão público em relação ao imóvel matriculado no CRI do 1º Ofício de Itiquira sob o n. 3731, relacionado no
item 70
do Edital de Leilão Público n. 3015/0223-CPA/PE, até o julgamento da anulatória, devem ser preservados os efeitos dessa tutela de urgência até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo da Justiça Federal.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao apelo tão somente para, ao invés de manter a extinção não meritória da ação, determinar a sua remessa ao juízo competente (Justiça Federal), conservando-se os efeitos da tutela deferida inicialmente nos autos do
Agravo de Instrumento n. 1001228-10.2023.8.11.0000
, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo da Justiça Federal declinado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024